Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005619-42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): RENATO HENRIQUE FERRAREZI- DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): SARNEY MENDES BORGES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SARNEY MENDES BORGES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE no 1001782-08.2022.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada [contra mulher por razões o sexo feminino] no ambiente doméstico - art. 129, § 13, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [endereço certo e trabalho lícito]; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão do paciente ou outorgada liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 122718950), com documentos (ID 122718951).
Relatos.
Em 17.3.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. Com efeito, a vítima Rosangela Clemente declarou perante a Autoridade Policial que:
[...] QUE, convive junto com SARNEY MENDES BORGES, há aprox. oito anos, com o qual gerou duas filhas: LIVIA TAINA CLEMENTE MENDES BORGES de 03 anos e LAVINIA TARRERE CLEMENTE MENDES BORGES, de 01 ano de idade, apesar de ser mãe de mais três que não moram consigo; QUE, moram juntos no sítio do Sr. ZUCA, na Agrovila 05, do Assentamento Antônio Conselheiro; QUE, ontem a noite estavam juntos em um sítio vizinho ingerindo bebida alcoólica, quando tiveram um desentendimento e SARNEY a agrediu com um soco no rosto, mas como a declarante já estava bastante embriagada, acabou desmaiando com o soco e só acordou hoje pela manhã toda ensanguentada na cama de sua casa; QUE, tentou sair de casa com suas filhas para vir à cidade, mas SARNEY não permitiu levar as crianças, por isso, a declarante veio sozinha até um bar na entrada daquela agrovila, onde ligou para pedir ajuda; QUE, assim que os policiais militares chegaram, os levou até o sítio, onde SARNEY foi preso e conduzido para esta delegacia; QUE, suas filhas foram para a casa do seu pai que mora nesta cidade na Av. Azelino Agostinho Lorenzetti, 1541-N, Jardim Tarumã - nesta; (sic) [...].
Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que desferiu um soco no rosto da vítima que ocasionou um desmaio, vindo acordar somente no dia subsequente toda ensanguentada na cama de sua casa, revelando se, pois, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da ofendida.
Outrossim, registro que em consulta ao Sistema SIAP, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, constatei que o flagrado possui em seu desfavor um Executivo de Pena de no 0022116-22.2018.8.11.0055, em que foi condenado a pena unificada de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos delitos previstos nos art. 157 e 155, ambos do Código Penal, evidenciando possuir uma personalidade inclinada ao crime, sendo necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva. [...].
Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, a sua reiteração criminosa, o que demonstra o risco a vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...].
Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de SARNEY MENDES BORGES, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 122718951-fls. 30/34)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco a integridade física da vítima, pois o paciente a teria agredido com um soco do rosto “que ocasionou um desmaio, vindo acordar somente no dia subsequente toda ensanguentada na cama de sua casa”, bem como na e na reiteração delitiva diante do registro de condenações definitivas por roubo e furto em pena unificada de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU NU 0022116-22.2018.8.11.0055).
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).
Logo, existe fundamentação idônea.
Quanto aos predicados pessoais [residência fixa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC no 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram pertinentes, ao menos em sede liminar, para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar que o paciente fora preso durante o cumprimento de pena em regime aberto (SEEU NU 0022116-22.2018.8.11.0055).
Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO